Tribunal: TJES
Processo: 5002652-15.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002652-15.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLEVERSON DOS SANTOS DO ROSARIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002652-15.2020.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: CLEVERSON DOS SANTOS DO ROSÁRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA CANCELADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente o pedido inicial, para determinar o recorrente a dar continuidade ao acordo objeto da presente demanda e condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2415478), aduz o recorrente, em síntese: (I) regular atuação do recorrente; (II) inexistência do dano moral, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2415483.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de recebimento em seu efeito suspensivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente demanda narrando que era cliente da recorrent, e possuía dívida no valor de R$ 579,42, e que a recorrente enviou acordo para pagamento da seguinte maneira: 73 parcelas no valor de R$ 50,00 e as subsequentes no valor de R$ 91,53, totalizando R$ 6.640,16, tendo o recorrido aceitado o acordo e efetuado o pagamento da primeira parcela.

Porém, ao tentar efetuar o pagamento da segunda parcela, se deparou com a informação de que o acordo tinha sido encerrado, sem qualquer justificativa por parte da recorrente.

Aduz o recorrido que tentou resolver a situação, sem sucesso e que está sendo prejudicada pelo fato de constar restrição em seu nome nos cadastros bancários.

Pugnou, ao final, pela condenação da recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais e para que a recorrente se abstivesse de lançar qualquer restrição no nome do recorrido enquanto o acordo firmado for cumprido.

Pois bem. Entendo que no presente caso, assiste parcial razão a recorrente.

Alega o recorrente que o acordo foi cancelado pelo pagamento de parcela com atraso por parte do recorrido. Porém, não trouxe aos autos elementos que informem qual parcela foi paga em atraso.

Assim sendo, a conclusão que se chega é que ocorreu falha do recorrente, que cancelou o acordo unilateralmente e indevidamente, visto que o recorrido estava de em dia com o pagamento das parcelas.

Quanto aos danos morais, entendo que estes são devidos. Isto porque há nos autos comprovação de que o ato da recorrente o impediu de obter crédito em outra instituição financeira (documento de ID nº 2415421).

Acerca do quantum indenizatório, reputo que o valor fixado na sentença se mostra excessivo, ainda mais que não houve negativação de seu nome em cadastros de devedores. Dessa forma, verificando a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 3.000,00 se mostra suficiente e proporcional para reparar o dano sofrido e inibir o recorrente de praticar atos semelhantes, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Isto posto, entendo que a sentença deve ser reformada para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 12.000,00 para R$ 3.000,00.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença impugnada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$
3
.000,00
(três mil reais)
.
Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.